Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde. Cirurgia Reparadora Pós-bariátrica. Tutela De Urgência. Ausência De Requisitos. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora a custear, no prazo de 48 horas, cirurgia reparadora pós-perda ponderal, consistente em mamoplastia com implantes de silicone, conforme prescrição médica e orçamento apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a obrigar o plano de saúde a custear cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência.
4. A documentação médica apresentada não evidencia situação emergencial ou risco imediato de vida que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, conforme parâmetros do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
5. De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 1069, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter estético da cirurgia reparadora, é legítima a exigência de dilação probatória para melhor apuração dos fatos.
6. A ausência de urgência comprovada e a necessidade de instrução processual afastam a possibilidade de deferimento da tutela antecipada, seja na modalidade de urgência, seja na modalidade de evidência prevista no art. 311, II, do CPC.
7. A autorização do plano de saúde quanto à dermolipectomia torna prejudicado o interesse recursal nesse ponto, restando controvérsia apenas em relação à mamoplastia com implantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) A caracterização da cirurgia plástica como procedimento reparador, e não estético, exige comprovação robusta, especialmente à luz da tese firmada no Tema 1069 do STJ. 2) A ausência de situação emergencial ou de risco iminente de vida afasta a obrigatoriedade da cobertura imediata de cirurgia pelo plano de saúde.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311, II; Lei no 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJDFT, Acórdão 1986912, 0748687-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03/04/2025, DJe 15/04/2025; TJDFT, Acórdão 1980258, 0754790-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 02/04/2025.